Tribunal: STF
Processo: ARE 1108469
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.